Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-51.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PESCADOR ARTESANAL. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
1. Nas hipóteses em que há apresentação da declaração de exercício de atividade profissional rural e comprovação dos requisitos exigidos por lei acerca da qualificação profissional, deve ser reconhecida a condição de segurado especial (pescador artesanal) ao autor, nos termos do artigo 11, VII, ‘b’ e do artigo 17, §§1o e 4o, ambos da Lei no 8213/91.
2. Conforme estabelecem os artigos 19, 20 e 21 da lei 8.213/91, para fins de concessão de benefícios acidentários, necessária a presença de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral desenvolvida pelo segurado.
3. Comprovado nos autos, por perícia judicial, os requisitos exigidos pela lei de benefícios previdenciários, em especial o nexo causal entre as lesões sofridas pelo segurado especial (pescador artesanal) e a atividade laboral desenvolvida, bem como que a lesão acometida ao autor o incapacitou total e permanente para todo e qualquer trabalho e que não há meios de sua reabilitação profissional por não subsistir resíduo de capacidade laboral, mostra-se devido o recebimento do auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo, bem como a concessão da aposentadoria especial por invalidez, a contar da data da perícia judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.